Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725379-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOUZA GATO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por JOSÉ SOUZA GATO em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pretende ter assegurado o recebimento de seu auxílio transporte de forma regular, sem que seja exigida a declaração de gastos prevista no Decreto Distrital n. 46.842/2025. Foi determinada a emenda da inicial para que o impetrante juntasse aos autos o ato apontado como coator, sob pena de indeferimento da petição inicial. Certificado pela Secretaria da 1a Câmara Cível que o prazo previsto para a emenda da inicial transcorreu “in albis”, sem que a impetrante atendesse ao comando judicial. É o relato do essencial. DECIDO. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança por força do art. 6o, §1o, da Lei no 12.016/2009, determina que, se o autor não cumprir a diligência de emenda da inicial no prazo consignado, a petição inicial será indeferida. Decorrido o prazo assinalado, verifica-se que o impetrante não atendeu à determinação judicial, a tempo e modo. A inércia do impetrante inviabiliza o regular processamento da demanda, caracterizando a ausência de pressuposto processual essencial ao prosseguimento do feito. Nos termos da legislação regente ao caso, a consequência para a ausência de emenda da petição inicial no prazo assinalado é o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança impetrada sem resolução de mérito, com apoio no art. 6o, §6o da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 226, inc. I, do RITJDFT. Custas pelo impetrante, se houver. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas no 105 do Colendo STJ e no 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator